Tribunal: TJES
Processo: 5007745-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007745-73.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PALMARES
AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE DE SALDO DEVEDOR PARA O CREDOR ORIGINAL. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Condomínio do Edifício Palmares contra decisão proferida nos autos da liquidação de sentença por arbitramento ajuizada contra a Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, que deixou de autorizar expedição de alvará de valores constritos, diante da existência de crédito em favor da requerida, e determinou a retificação da classe processual e inversão dos polos, reconhecendo a possibilidade de saldo devedor em favor da CESAN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se, na fase de liquidação de sentença por arbitramento, é juridicamente admissível o reconhecimento de eventual crédito em favor do devedor originário (CESAN), com possibilidade de inversão dos polos da relação processual, sem ofensa ao título executivo judicial e às garantias do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 5002312-25.2024.8.08.0000, já transitado em julgado, reconheceu expressamente que, ao se aplicar a tarifa progressiva sobre o consumo real de água, o recálculo das faturas pode resultar não apenas em crédito para o consumidor, mas também em crédito para a concessionária, de acordo com o consumo efetivamente aferido.

O art. 509 do CPC permite que a liquidação de sentença seja requerida tanto pelo credor quanto pelo devedor, admitindo-se, inclusive, a possibilidade de “liquidação com dano zero” ou resultado negativo, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 2.190.872/SP).

A pretensão do agravante de impedir a compensação ou o reconhecimento de crédito em favor da CESAN implica limitação indevida ao escopo da liquidação, cujo objetivo é precisamente quantificar, com base nos critérios definidos na sentença, o valor real da obrigação, sendo legítimo que este apuramento resulte em saldo favorável à parte inicialmente ré.

A decisão agravada respeita os limites do título executivo e não representa inovação processual ou violação aos arts. 141, 492 e 509 do CPC, mas mero cumprimento do que restou definido pela instância recursal no julgamento anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É admissível, no âmbito da liquidação de sentença por arbitramento, o reconhecimento de crédito em favor do devedor originário, inclusive com inversão dos polos processuais, desde que haja determinação judicial anterior e trânsito em julgado sobre os critérios de apuração.

A liquidação não garante, necessariamente, o reconhecimento de crédito ao requerente, podendo resultar em valor zero ou saldo em favor da parte executada.

A compensação de valores reconhecidos na fase de liquidação, quando respaldada por decisão judicial anterior transitada em julgado, não configura inovação processual nem afronta ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 492 e 509.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.190.872/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 12-05-2025, DJe 15-05-2025; TJES, AI n. 5002312-25.2024.8.08.0000, j. 08-04-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007745-73.2025.8.08.0000.

A
GRAVANTE: CONDOM
Í
NIO DO EDIF
Í
CIO PALMARES.

AGRAVADA: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
Condomínio do Edifício Palmares
em face
da
respeitável decisão
id 13746622,
proferida nos autos da “EXECUÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ATRAVÉS DE LIQUIÇÃO POR ARBITRAMENTO” registrada sob o n. 5005834-02.2021.8.08.0021, instaurada
a requerimento dele
contra
a
Companhia Espírito Santense de Saneamento
,
que
deixou de
“deliberar quanto a expedição de alvará dos valores constritos no ID 53253963, ante a existência de crédito em prol da requerida”
e determinou “
ao Cartório a retificação da classe processual para ‘Liquidação de Sentença por Arbitramento’ (Cód. 151), bem como a inversão dos polos, para que passe a constar o Condomínio do Edifício Palmares, no polo passivo, e bem assim, no polo ativo, Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN”.

Nas razões do recurso (id 13746614
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “A decisão agravada, embora se fundamente em decisão proferida por este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – TJ/ES no âmbito do agravo de instrumento n. 5002312-25.2024.8.08.0000, incorre em grave distorção quanto ao verdadeiro alcance do referido julgado, ao admitir a compensação de suposto crédito da CESAN no curso da presente liquidação de sentença”;
2) “não ser possível, sob pretexto de dar “efetividade” a essa referência tangencial, subverter o devido processo legal, tampouco desvirtuar os estritos limites do título judicial, como se a liquidação pudesse servir de sucedâneo para pretensão reconvencional nunca deduzida, jamais conhecida, tampouco julgada”; e 3) “A r. decisão agravada, proferida sob id. 66804393, ao admitir a possibilidade de compensação de suposto crédito da CESAN no bojo de liquidação de sentença proposta pelo condomínio, violou frontalmente os artigos 141, 492 e 509 do Código de Processo Civil – CPC ao ampliar o objeto do título executivo judicial para além do que restou julgado e definitivamente decidido na ação de conhecimento”
.

Requereu
atribuição de efeito suspensivo e provimento do recurso “reformando-se integralmente a r. decisão objurgada”,
recolocando-o na qualidade de exequente e “reservando-se o direito da concessionária agravada de buscar a cobrança de eventuais débitos que venha a apurar tão somente por meios próprios”.

O recurso não deve ser provido.

No agravo de instrumento n. 5002312-25.2024.8.08.0000,
interposto em face de decisão proferida no processo de origem,
restou expresso que “Embora o juízo de origem tenha reconhecido a legalidade da tarifa progressiva, não permitiu a cobrança de eventuais diferenças a favor da CESAN, o que representa um equívoco. Se o recálculo das faturas com base no consumo real resulta em um saldo devedor para o condomínio, a concessionária tem o direito de exigir o pagamento dessa diferença, respeitando o equilíbrio contratual”
e que “A jurisprudência deste Tribunal também confirma que, ao reconhecer a cobrança indevida de valores e determinar a aplicação da tarifa progressiva, deve-se recalcular todas as faturas do período, o que pode gerar crédito tanto para o consumidor quanto para a concessionária, conforme o consumo efetivamente aferido” (id 13746620).

Vale salientar que o acórdão proferido no julgamento do mencionado agravo de instrumento n.
5002312-25.2024.8.08.0000
transitou em julgado, conforme se observa na certidão id 13746620.

No módulo de liquidação de sentença afigura-se possível a obtenção de resultado zero,
não havendo nada que imponha a necessidade de reconhecimento do crédito do requerente da liquidação. Por sinal, o art.
509 do CPC prevê a possibilidade da liquidação ser requerida pelo credor ou pelo devedor.

O
colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Ainda que reconhecido o direito de indenizar, ‘Não comprovada a extensão do dano (quantum debeatur), possível enquadrar-se em liquidação com 'dano zero', ou 'sem resultado positivo'” (AgInt no AREsp n. 2.190.872/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025).

Posto isso,
nego
provimento
ao
recurso.

Julgo prejudicado
o
agravo interno
interposto
no id 15140998.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez